Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-72.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: embargos de declaração em apelação criminal. Ameaça. Perseguição. violência doméstica e familiar contra a mulher. Esclarecimento. pretensão de rediscussão do mérito. inadmissibilidade. recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação do embargante pelos crimes de ameaça e de perseguição praticados em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ou se o recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou omissão, conforme dispõe o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é a interna, verificada entre fundamentos e conclusão do próprio acórdão, não se configurando pela mera divergência com precedentes de outros tribunais ou do próprio órgão julgador.

5. Os crimes de ameaça e o de perseguição tutelam bens jurídicos distintos e possuem contextos fáticos e consumativos autônomos, razão pela qual não se aplica o princípio da consunção.

6. Em que pese a ausência de menção do acórdão no que tange ao pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais, verifica-se que foi fixada no mínimo legal, adequado e proporcional aos delitos em exame, não havendo modificações a serem realizadas no acórdão, apenas a presente complementação.

7. Consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.